Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-12.2023.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-12.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTENOR DONIZETE ALVES - CPF: 580.657.921-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PIERO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 998.127.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA DE MELO - CPF: 030.660.211-30 (VÍTIMA), KAMILLY DA SILVA RIZZI - CPF: 047.819.121-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou
o apelante
como incurso no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da fixação de indenização por danos morais à vítima. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória e inexistência de habitualidade das condutas, e, subsidiariamente, requereu a isenção de custas, o afastamento da indenização e a readequação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as condutas do réu caracterizam o delito de perseguição (art. 147-A do Código Penal); (
ii
) avaliar se a condenação pode ser mantida diante da alegada ausência de dolo e da suposta inexistência de habitualidade; (
iii
) verificar a adequação da pena e dos demais consectários legais; e (
iv
) decidir sobre a legalidade da fixação da indenização por danos morais e da imposição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova dos autos é robusta e harmônica, composta por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de representação, relatório fotográfico, apreensão de objeto perfurocortante e testemunhos que confirmam as condutas reiteradas e intimidatórias do réu.

4.
A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas, demonstra perseguição contínua, com abordagens verbais, vigilância, invasão de espaço residencial, insultos de cunho sexual e danos materiais, afetando significativamente a liberdade e o bem-estar psicológico da ofendida.

5.
A habitualidade das condutas, exigência típica do art. 147-A do Código Penal, resta configurada pela insistência reiterada do réu em interações não consentidas, inclusive após recusa explícita da vítima.

6.
O dolo do agente se evidencia pela continuidade das perseguições, apesar das negativas, pela invasão de domicílio e pelas expressões possessivas e sexistas
.

7.
A majorante prevista no §1º, II, do art. 147-A do Código Penal incide validamente, por se tratar de violência motivada pela condição de sexo feminino da vítima, com conteúdo misógino e discriminatório, expresso por falas que revelam lógica de dominação e apropriação da mulher.

8.
A fixação da indenização mínima em um salário-mínimo, com base no art. 387, IV, do CPP, está devidamente fundamentada, respeita o contraditório e a ampla defesa, e se revela proporcional ao dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Configura o crime de perseguição (art. 147-A do CP) a conduta reiterada de vigilância, aproximação física e intimidação verbal de conteúdo sexual, que cause abalo à liberdade ou integridade psicológica da vítima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001161-12.2023.8.11.0011

APELANTE: ANTENOR DONIZETE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto
por
Antenor Donizete Alves
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
o condenou
como incurso no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de indenização à vítima.

(id.
267759290
)

Em suas razões recursais, a Defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, ausência de dolo e ausência de habitualidade nas condutas que configurariam o crime de perseguição
(id.
267759296
)
.

De forma subsidiária, pleiteia-se a isenção de custas, afastamento da condenação por danos morais, bem como eventual readequação da reprimenda.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.
(id.

267759300
)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo
(id.

270133359
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A despeito da i
rresignação defensiva,
a
prova dos autos é robusta, coesa e harmônica, suficiente para sustentar com segurança o juízo condenatório.

A materialidade delitiva é incontroversa, amparada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de representação, relatório fotográfico e termo de apreensão de objeto perfurocortante (canivete), todos regularmente inseridos nos autos.

A autoria, por sua vez, foi inequivocamente comprovada, não apenas pela palavra firme e coerente da vítima, em todas as fases do processo, mas também pelos testemunhos presenciais, especialmente o do senhor Fernando Pereira de Melo, que presenciou o réu, embriagado e exaltado, dirigindo palavras de baixo calão à vítima, em tom possessivo e sexualmente ofensivo, além de, ato contínuo, constatar a danificação dos pneus e da lataria de seu veículo, mediante uso de lâmina, ato que motivou a imediata prisão em flagrante do apelante.

As declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, revelam um padrão de conduta que se estendeu por semanas e que culminou na alteração significativa de sua rotina.

Com receio de novas abordagens, a vítima afirmou que evitava permanecer em casa, sentia-se coagida em sua liberdade e, ao final, viu-se
forçada a mudar de residência, sendo inclusive seguida de carro pelo apelante no dia da mudança.

Relatou, ainda, episódios em que o réu a vigiava da janela ou se postava diante de sua porta, por vezes embriagado, por vezes proferindo insinuações ou palavras de cunho sexual, sempre ignorando as manifestações explícitas de recusa e desconforto da ofendida.

Esses relatos não apenas denotam a reiteração das investidas — elemento central à configuração típica do delito em questão — como revelam, também, a intencionalidade de subjugar a vontade da vítima por meio da insistência, da proximidade forçada e da violação constante de sua intimidade e segurança.

O comportamento do réu, de forma alguma, pode ser interpretado como um ato isolado, impensado ou de mera intemperança.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é a existência de um padrão de perseguição deliberado, sustentado ao longo do tempo e marcado por escalada de intensidade:
da abordagem verbal, passa-se à entrada não autorizada no espaço residencial da vítima; desta, à manifestação de ofensas sexistas e obscenas; e, por fim, à prática de dano material, intimidação física com arma branca e insistência persecutória mesmo após clara rejeição
.

A conduta, portanto, transcende a esfera do desconforto ou do assédio comum, configurando nítido atentado à liberdade da vítima de decidir sobre seus vínculos, sua rotina e sua própria dignidade.

A configuração do delito previsto no art. 147-A do Código Penal exige

habitualidade na perseguição e invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, sendo desnecessária qualquer motivação específica ou intuito ulterior.

A conduta do apelante, ademais, apresenta nítido viés discriminatório, assentado na lógica da apropriação sexual e afetiva da mulher enquanto objeto.

As expressões utilizadas por ele (“
ela é minha”, “a buceta é minha
”) evidenciam o tratamento da vítima como objeto de posse, o que, à luz do §1º, inciso II, do artigo 147-A, justifica a aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de violência praticada contra mulher em razão de sua condição de sexo feminino.

Trata-se de circunstância qualificadora que encontra lastro nos elementos do processo e que revela a presença de um componente misógino estrutural na motivação do delito, componente este que a legislação penal busca coibir com veemência.

A conduta do réu transcende a mera frustração amorosa
, pois r
evela uma lógica de apropriação da mulher enquanto objeto de desejo e domínio, com base em mentalidade sexista e discriminatória.

O dolo, por sua vez, não exige finalidade específica: basta a consciência de perseguir, reiteradamente, perturbando a vítima em sua liberdade ou integridade psicológica.

Está demonstrado pela insistência mesmo após reiteradas negativas, pela entrada não autorizada na residência, pelas cantadas constrangedoras e pela conduta agressiva contra terceiro com quem a vítima mantinha relação interpessoal.

O sentimento de
“posse
” da vítima é explícito nas falas: “
ela

é minha”, “a buceta é minha
”, além da tentativa de impedir qualquer outra aproximação amorosa
(“ninguém vai tomar ela de mim”).

Tais expressões refletem a cultura de dominação patriarcal, repudiada pelo ordenamento jurídico desde a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)

Quanto à dosimetria, a sentença aplicou corretamente a pena-base no mínimo legal, justamente porque entendeu não estarem presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ademais, com base no contexto fático delineado nos autos, revela-se plenamente justificável o indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, ainda que preenchidos, em tese, os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal.

Isso porque o delito praticado — perseguição reiterada contra mulher, no âmbito de violência de gênero, com manifesta transgressão à inviolabilidade do domicílio, à liberdade de locomoção e à integridade psicológica da vítima — insere-se no contexto da Lei Maria da Penha, atraindo a incidência da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“É inaplicável o princípio da insignificância e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes ou contravenções penais cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas.”

Dessa forma, considerando o histórico de violência perpetrada e a necessidade de reprovação e prevenção da conduta, não se mostra adequada a aplicação de penas substitutivas, devendo ser mantida a reprimenda corporal fixada na sentença condenatória
.

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, não há qualquer vício ou desproporcionalidade na fixação do regime aberto, adotado pelo juízo a quo em consonância com o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

A pena fixada, inferior a quatro anos, aliada à primariedade do agente e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificam plenamente a adoção do regime mais brando entre os possíveis, em observância à proporcionalidade da sanção e aos critérios legais vinculantes.

Assim, a
condenação em si, com todos os seus fundamentos, encontra-se devidamente respaldada nos autos e alicerçada em prova suficiente, não se justificando, sob nenhum aspecto, sua revisão.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais, a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao fixar o montante de um
salário-mínimo
, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Tal fixação respeita os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
.

Ressalte-se que a denúncia, apresentada antes da mudança do entendimento jurisprudencial que passou a exigir a fixação do valor pretendido já na inicial, trazia pedido expresso de reparação.

Posteriormente, o Ministério Público adequou-se à jurisprudência mais recente, indicando valor específico nas alegações finais, ensejando manifestação da Defesa em sede própria.

Houve, portanto, pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer nulidade.

Ademais, o montante fixado é modesto e simbólico, e de modo algum representa ônus excessivo ou desproporcional, sendo compatível inclusive com situações de mínima capacidade econômica do sentenciado.

Afastar sua imposição, nestas condições, implicaria esvaziar a função reparatória da pena, em flagrante ofensa ao direito fundamental da vítima à reparação mínima pelos danos sofridos, previsto em texto expresso de lei.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais com fundamento no art. 3º, II, da Lei Estadual nº 7.603/2001, igualmente não assiste razão à Defesa.

Isso porque,
o momento adequado para aferição de eventual hipossuficiência econômica do réu é o da execução penal, sendo descabida a concessão genérica e antecipada da gratuidade processual em sede de conhecimento

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
a fim de manter a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025